Tribunal: TJSP
Processo: 1002196-54.2019.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. Ação civil pública. Internação de idoso, em situação de vulnerabilidade, em instituição de acolhimento permanente.
1. Omissão. V. Acórdão que apreciou as provas produzidas na fase instrutória, mas deixou de apreciar pedido de mitigação da multa.
2. Conclusão do voto condutor do julgamento harmônica com o conjunto probatório. Laudo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. Ação civil pública. Internação de idoso, em situação de vulnerabilidade, em instituição de acolhimento permanente.
1. Omissão. V. Acórdão que apreciou as provas produzidas na fase instrutória, mas deixou de apreciar pedido de mitigação da multa.
2. Conclusão do voto condutor do julgamento harmônica com o conjunto probatório. Laudo apresentado com apelação que não desfaz necessidade de acompanhamento do idoso, que só obteve tratamento após ajuizamento da ação.
4. Explicitação. Multa fixada em valor razoável, apto a motivar o ente público a cumprir a obrigação, em valor não exorbitante, que atende satisfatoriamente sua função processual.
3. Embargos rejeitados, v. acórdão mantido tal como lançado nos autos, com explicitação.